Tribunal: TJDFT
Processo: 0719708-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719708-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MR FOODS LTDA - ME EMBARGADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 27068393) opostos por MR FOODS LTDA - ME em face de CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA , ante Decisão de ID 26733436 que, nos autos do Agravo de Instrumento c/c pedido de tutela de urgência interposto pela parte Embargante, deferiu o pedido para reduzir, temporariamente, o valor do aluguel para 80% (oitenta por cento) do valor fixado em contrato, com esteio no art. 68, II, “b”, da Lei 8.245/91. A parte Embargada apresentou contraminuta ao agravo de instrumento pugnando-se pelo desprovimento do recurso (ID 27978673). Em seguida, os autos vieram conclusos a este Relator para julgamento (ID 28483218). Em petição de ID 28054704 a parte embargada requereu a juntada de anexos instrumentos de representação e mandato. Em consulta realizados nos autos de origem, verificou-se que no dia 03/11/2021, foi proferida sentença pela 2a Vara Cível de Brasília, que ostenta o seguinte dispositivo: Primeiramente, importante ressaltar que, nos termos do art. 3o, § 2o, do Código de Processo Civil, “O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos.” A pretensão dos acordantes, maiores e capazes, veicula direitos disponíveis, em tema não afeto a intervenção ministerial necessária, bem como o patrono subscritor do termo de transação possui poderes especiais para prática do ato, razão pela qual não vislumbro óbice à homologação. Como corolário da referida homologação de acordo, tem-se a resolução do mérito, conforme preceitua o art. 487, III, “b”, do CPC, que dá ensejo à extinção do processo. Sendo assim, HOMOLOGO, pois, o termo de transação de ID 105804626, recomendando que se cumpra fielmente tudo o que nele se contém. Constituo, outrossim, TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL em favor das partes, na forma do art. 487, III, “b”, do CPC. Custas finais e honorários sucumbenciais na forma em que disciplinado pelas partes por meio do instrumento de transação enunciado. É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC atribuiu ao relator a incumbência de “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. De igual modo, é a previsão do art. art. 87, inc. XII, do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Sem utilidade, portanto, a apreciação do presente recurso, uma vez que, prolatada, em momento posterior à interposição deste, sentença que resolveu a questão apresentada nestes autos, assim, o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal é medida imperativa. A propósito, destaco os seguintes julgados desta Turma: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO PREJUDICADO. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. ADVENTO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEPLÁCITO DEFERIDO À PARTE ADVERSA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Fica prejudicada a análise do pedido veiculado em agravo de instrumento pela perda superveniente de objeto após a prolação de sentença de mérito que confirma o provimento jurisdicional pleiteado. Mantida a decisão desta Relatoria de não conhecimento do agravo de instrumento. 2. Consoante dispõe o inciso V do art. 1.015 do Código de Processo Civil, caberá Agravo de Instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre rejeição do pedido de gratuidade de justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. A decisão interlocutória que concede a gratuidade de Justiça não é recorrível pela via do Agravo de Instrumento. Destarte, a impugnação à gratuidade concedida só poderá ser devolvida por ocasião da análise de eventual preliminar de recurso de apelação. 3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1330050, 07069112020208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 15/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos]. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA ANTERIOR. JULGAMENTO DO MÉRITO. AGRAVO INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. 1. A sentença prolatada no feito principal representa decisão proferia em cognição exauriente e definitiva, de modo que soluciona a lide posta ao Poder Judiciário em todos os seus vieses. 2. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior a ela, face a perda superveniente do objeto recursal. 3. Na hipótese em que a discussão sobre determinada tese for realizada em sede de cognição exauriente, com abrangência integral na sentença do conteúdo do agravo de instrumento, deve este ser julgado prejudicado. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1354163, 07089869520218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 21/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos]. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO os embargos de declaração nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e inc. XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de novembro de 2021 17:49:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador